Tribunal: TJMT
Processo: 1050174-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050174-26.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT

– VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1050174-26.2019.8.11.0041
,
impetrado por
ELOI BRUNETTA
, que
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n° 5724047/2019, o qual foi inadmitido em razão do valor do crédito impugnado ser inferior a 2500 UPFMT.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 48951975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o interessado
ELOI BRUNETTA
foi autuado através da NAI no 401010001592019138, sob fundamento de ter deixado de efetuar o recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, o qual se mostrou devido em razão da interrupção do diferimento do tributo.

Narra que apresentou pedido de revisão de lançamento, por meio do Processo Administrativo no 5613793/2019, o qual foi indeferido em decisão de primeiro grau administrativo.

Sustenta que apresentou o Recurso Voluntário n° 5724047/2019 na esfera administrativa, no entanto a pleito foi inadmitido, sob o fundamento de que o lançamento impugnado possui valor originário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF, que corresponde ao valor de R$ 359.225,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais), o que impediria a análise e julgamento em segundo grau extrajudicial, conforme prevê o art. 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT.

Sob o argumento de que a decisão administrativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, o contribuinte impetrou com o presente mandado de segurança.

O Juízo
a quo
ao fundamento de que a norma do art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/MT viola o art. 5o, LV da Constituição Federal, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n° 5724047/2019.

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária, a qual passo a analisar.

Pois bem. No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu

o recurso voluntário interposto em processo administrativo perante a SEFAZ/MT,
sob o fundamento de o crédito tributário impugnado é inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (
2500 UPFMT).

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a

2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, como cito:

“
Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1o -
Não cabe recurso voluntário
:

I –
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT
, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

No entanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Isso porque, o artigo 5, inciso LV da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito aos contribuintes que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Portanto, tendo em vista que no presente caso o único fundamento apresentado pela autoridade impetrada, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso interposto pelo impetrante, é que

lançamento impugnado não alcançou o valor de alçada, não restam dúvidas de que o direito líquido e certo do impetrante foi violado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o , I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n° 5724047/2019.

Ante o exposto,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021